Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008102-45.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LEONIZIA FRANCISCA DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar (efeito ativo) interposto por LEONIZIA FRANCISCA DA SILVA, por intermédio da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Obrigação de Fazer n. 0013858-75.2012.8.11.0041, proposta em desfavor do MT SAUDE – INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO que, deferiu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, excluindo do cálculo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
Recorre o Agravante aduzindo que, após o transito em julgado do acórdão, realizou a execução por quantia certa, pleiteando o pagamento dos honorários advocatícios à favor da Defensoria Pública. E que, o executado apresentou a impugnação, tendo sido, desconsiderado pelo magistrado “a quo” o trânsito em julgado e exclui a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para determinar o pagamento dos honorários advocatícios conforme sentença transitada em julgado.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, observa que os requisitos não estão presentes, posto, o MT SAÚDE apresentou impugnação a qual foi deferida parcialmente, determinando a exclusão do cálculo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, com fulcro no enunciado 421/STJ.
Assim, é defeso a condenação ao pagamento, quando houver confusão entre credor.
Com essas consideração, ante a ausência do pressuposto processual da plausibilidade do direito, INDEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão final.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora